Tribunal: STF
Processo: HC 180324
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Mirella F Ozair Coutinho Gonçalves Auer, em favor de Ismael da Ros Auer, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 546.486/ES.
    Consta dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos delitos descritos nos arts. 288, e do art. 317, caput, c/c. o art. 71, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 24 (vinte e quatro) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão cada um, em regime em regime inicialmente fechado, mais pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa. 
    Na ocasião, foi decretada a prisão preventiva dos réus.
    Irresignada a defesa impetrou habeas corpus no TJ/ES postulando, em suma, a concessão de liberdade provisória.
    A ordem foi denegada. (eDOC 24, p. 76)
    Daí a impetração de novo writ no STJ, que não conheceu do mandamus sob os seguintes fundamentos:
    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FATO NOVO. COAÇÃO A TESTEMUNHA NO CURSO DO PROCESSO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de os pacientes ostentarem dezenas de registros criminais, todos em ações instauradas após o início da ação penal originária, pela suposta prática dos crimes de peculato, associação criminosa, delitos previstos na Lei de Licitações e ameaça, além de ações civis públicas por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes.
    IV - De igual modo, em razão de os pacientes responderem os pacientes a dezenas de ações por ilícitos penais e administrativos todas instauradas no decorrer da ação penal originária, não merece acolhida a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, sendo certo, ainda, que os pacientes, respondendo ao processo em liberdade, tentaram coagir uma das testemunhas, que se viu obrigada a deixar a comarca, circunstâncias que também revelam a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agentes, justificando a imposição da medida extrema, na hipótese, também para a conveniência da instrução criminal.
    V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Habeas corpus não conhecido”. (eDOC 24, p. 197-198)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do acórdão proferido pelo TJ/ES que denegou a ordem do HC 0001459-77.2019.8.08.0000:
    “Como ressaltei em meu voto, não podemos perder de vista que uma das testemunhas do processo foi ameaçada ao longo da instrução, o que o levou a deixar a comarca.
    Ademais, como também ressaltei naquela ocasião, em crimes que causam grave abalo social, está fundamentada a aplicação da prisão preventiva, ainda que em sede de sentença e mesmo que o réu tenha permanecido em liberdade durante a instrução.
    Dessa forma, não verifico qualquer elemento que diferencie a presente impetração da que foi analisada por esta Câmara, ainda que a defesa pretenda lhe conferir roupagem diferenciada”. (eDOC 24, p. 77)
    Transcrevo, por oportuno, trechos do acórdão proferido pelo STJ:
    “Pretendem os impetrantes, em síntese, o reconhecimento da ausência de fundamentação da r. sentença condenatória para decretar a prisão preventiva dos pacientes, bem como o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto, em razão de terem os pacientes respondido a todo o processo em liberdade. 
    Em acurada análise dos autos, verifico que, a despeito de o habeas corpus impetrado na origem não ter sido conhecido por se tratar de mera reiteração de pedido, o v. acórdão que negou provimento ao agravo regimental naquela Corte interposto se manifestou satisfatoriamente acerca de todas as teses aventadas pela defesa, de modo que não há óbice para a análise da pretensão por este Superior Tribunal de Justiça.
    No que pertine ao pleito de revogação da prisão preventiva, ante a alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, deve-se consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (v.g. HC n. 93.498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de18/10/2012).
    Nesse sentido é a sedimentada jurisprudência desta eg. Corte: HC n. 449.354/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 28/06/2018; HC n. 423.503/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 14/03/2018; RHC n. 82.459/CE , Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/09/2017; AgRg no HC n. 382.353/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 04/04/2017.
    (…)
    Da leitura dos trechos transcritos, observa-se que a segregação cautelar dos pacientes está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de os pacientes ostentarem dezenas de registros criminais, todos em ações instauradas após o início da ação penal originária, pela suposta prática dos crimes de peculato, associação criminosa, delitos previstos na Lei de Licitações e ameaça, além de ações civis públicas por enriquecimento ilícito, dano ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta dos agentes e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.
    (…)
    De igual modo, em razão de os ora pacientes responderem a dezenas de ações por ilícitos penais e administrativos todas instauradas no decorrer da ação penal originária, não merece acolhida a alegação de ausência de contemporaneidade do decreto prisional, sendo certo, ainda, que os pacientes, respondendo ao processo em liberdade, tentaram coagir uma das testemunhas, que se viu obrigada a deixar a comarca, circunstâncias que também revelam a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do agentes, justificando a imposição da medida extrema, na hipótese, também para a conveniência da instrução criminal.
    (…)
    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 24, p. 214)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço – pacientes que coagiram testemunhas enquanto permaneciam em liberdade provisória e ostentam outras ações penais posteriores, inclusive, à ação ora em questão - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Além disso, menciono que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF. 
    No que diz respeito às manifestações que trouxeram elementos novos sobre a COVID-19 (eDOC 42 e 32), verifico que a questão já foi apreciada e negada na primeira extensão do HC 182.596, em 26.03.2020.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente